Tribunal: STF
Processo: MS 31472
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. HABILITAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O procedimento administrativo complexo de verificação das condições de validade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão não se sujeita à regra prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Por outro lado, a abertura de contraditório e ampla defesa ao interessado é indispensável apenas se ultrapassado o prazo de cinco anos da entrada no Tribunal de Contas da União do respectivo processo administrativo encaminhado pelo órgão de origem para fins de registro. Precedentes.



    2. Tendo ocorrido a habilitação na forma exigida pela Lei 3.765/1960, inclusive no que se refere à demonstração da dependência econômica, fazem jus os impetrantes à pensão militar reclamada. 



    3. Ordem concedida.